Tribunal: TJSP
Processo: 1500526-90.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500526-
90.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante MATHEUS JULIANO DE
OLIVEIRA ZACHARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso de Matheus Juliano de Oliveira Zacharias para, desclassificada a conduta
para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, converter o julgamento em
diligência para encaminhamento dos autos ao juizado especial, a fim de que seja
oportunizada a transação penal ou a suspensão condicional do processo, conforme os
arts. 76 e 89 da Lei 9.099/95. Não concretizados tais institutos, a pena será a de
advertência sobre os efeitos das drogas. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500526-90.2019.8.26.0594 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1500526-90.2019.8.26.0594
COMARCA: BAURU
VOTO No 40.743
Tráfico – desclassificação para posse de drogas para consumo
pessoal – possibilidade – em consequência, conversão do
julgamento em diligência para encaminhamento dos autos ao
juizado especial – possibilidade de transação penal ou de
suspensão condicional do processo – não concretizadas as
benesses, imposição da pena de advertência, ante a primariedade
do réu
Matheus Juliano de Oliveira Zacharias foi condenado pelo MM.
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Bauru a 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
11.343/06.
Inconformado, pretende a desclassificação da conduta para a
figura do art. 28 da Lei de Drogas ou o reconhecimento do tráfico privilegiado,
com fixação do regime prisional mais brando e substituição da sanção corporal
por restritivas de direitos.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 358/370), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que o apelante foi parado em bloqueio de
trânsito e, questionado se trazia algo de ilícito no carro, admitiu a presença de
drogas no interior de bolsa jogada no assoalho. Apreendida, nela havia porção
com 44,13g de maconha e outra com 39,33g de cocaína, além de R$ 1.800,00
em dinheiro. O réu alegou que comprara as substâncias em cidade vizinha, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500526-90.2019.8.26.0594 -Voto no
3
consumo pessoal, e que a quantia fora dada por sua mãe para sua subsistência.
Interrogado, o acusado reiterou o que falara aos PMs. Adquirira
os entorpecentes em Bariri para seu uso. Gastara, para tanto, R$ 700,00 dos R$
2.500,00 que sua genitora lhe emprestara. Esta a origem do montante recolhido.
Estava desempregado e a mãe o ajudava.
Em juízo, os policiais Nilton Santos e Gleisy Almeida ratificaram
os termos da exordial. Atuavam em blitz e pararam o automóvel ocupado pelo
recorrente. Ele demonstrou nervosismo e revelou que não era habilitado.
Perguntaram se havia algo de ilícito no carro e ele apontou para bolsa sobre o
assoalho do veículo. Nela recolheram porção de cocaína, outra de maconha e R$
1.800,00. Explicou que os tóxicos eram para consumo pessoal e que o dinheiro
fora fornecido pela mãe.
Deginalda de Oliveira confirmou ser o filho usuário de drogas.
Emprestara R$ 2.500,00 a ele.
Periciadas as drogas apreendidas (fls. 13 e 104/107).
O quadro probatório não permitia conclusão segura sobre a
destinação mercantil das substâncias ilícitas.
Matheus sempre refutou que negociaria os entorpecentes,
asseverando repetidamente, ao revés, que ele próprio os consumiria. Já aos PMs
disse isso, como eles mesmos atestam. Sua prisão foi casual, em bloqueio de
trânsito, e não decorrente de delações de traficância. O apelante logo indicou a
presença de tóxicos no automóvel. A cocaína não estava porcionada, mas em
única embalagem, e de maconha só havia quatro invólucros. Não apreendidos
petrechos para fracionamento, nada sugerindo que o faria, como normalmente se
verifica no comércio de drogas. A mãe do réu corroborou sua condição de
usuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500526-90.2019.8.26.0594 -Voto no
4
A posse de dinheiro, a rigor, nada prova de concreto. Deginalda
validou a versão do filho de que a ele emprestara a quantia.
Ainda que se possa elucubrar se essa a verdadeira procedência
do dinheiro, como fez o Magistrado na sentença, o fato é que de simples ilações
não é possível extrair condenação criminal. De inferências, aliás, repleta a
decisão.
Ante a inafastável dúvida surgida quanto ao que o acusado faria
com os tóxicos, só resta desclassificar a conduta para a figura mais benéfica do
art. 28 da Lei 11.343/06, como almejado. O volume que transportava não é
incompatível com consumo prolongado.
Em consequência, converte-se o julgamento em diligência para
que, encaminhados os autos ao juizado especial, seja oportunizada a transação
penal ou a suspensão condicional do processo, nos termos dos arts. 76 e 89 da
Lei 9.099/95.
Frise-se que justamente pela possibilidade de transação,
incabível, na hipótese, o novo instituto do acordo de não persecução penal,
consoante o art. 28-A, § 2°, I, do CPP, introduzido pela Lei 13.964/19.
Não ofertados ou recusados os benefícios mencionados, a pena
será a de advertência sobre os efeitos das drogas, dada a primariedade do réu.
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso de Matheus
Juliano de Oliveira Zacharias para, desclassificada a conduta para o delito
previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, converter o julgamento em diligência para
encaminhamento dos autos ao juizado especial, a fim de que seja oportunizada a
transação penal ou a suspensão condicional do processo, conforme os arts. 76 e
89 da Lei 9.099/95. Não concretizados tais institutos, a pena será a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500526-90.2019.8.26.0594 -Voto no
5
advertência sobre os efeitos das drogas.
VICO MAÑAS
Relator